Tribunal: STF
Processo: ARE 1472358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIV, "a" e XXXV, e 60, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A parte recorrente requer a anulação da sentença que extinguiu o feito semexame de mérito por falta de interesse de agir.O recurso não merece prosperar.De pronto, consigno que o art. 46 combinado com o parágrafo 5º do art. 82,ambos da Lei nº 9.099/95, facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aosfundamentos adotados na sentença.Por sua vez, o mencionado parágrafo 5º do artigo 82 da Lei nº 9.099/95, dispõe“se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá deacórdão.”.O Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade, valedizer, a não violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, daCF/88), da utilização da denominada técnica da fundamentação per relationem, consoante se inferena leitura do seguinte precedente da jurisprudência da excelsa corte, verbis:“(...) O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistériojurisprudencial, a propósito da motivação “per relationem”, que inocorre ausênciade fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se,expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo asproduzidas pelo Ministério Público, desde que, nestas, se achem expostos osmotivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida.Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicosexpostos no parecer do Ministério Público – e ao invocá-los como expressa razão dedecidir –, ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivaçãoa que estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).”(ADI 416 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 31-10-2014 PUBLIC 03-11-2014) grifei.Nessa toada, a sentença, no mérito, não merece reparos, uma vez que sefundamentou em norma jurídica e orientação jurisprudencial aplicáveis à espécie.Na hipótese, a controvérsia é sobre a necessidade de prévio requerimentoadministrativo, como requisito essencial para a utilidade da providência jurisdicional. Cumpresalientar que há precedente no Superior Tribunal de Justiça no sentido da necessidade da préviatentativa de liquidação do seguro obrigatório, para fins de caracterização da resistência à pretensãode recebimento do DPVAT e, por conseguinte, de demonstração do interesse de agir. Confira-se:AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT.REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARAPROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DEAGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DOENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DAINAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PORESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para oingresso da demanda judicial.2. Rever o entendimento firmado pelo acórdão recorrido, no sentido da nãoformulação do requerimento administrativo, demanda a análise do acervofático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.3. O tema constitucional em discussão (inafastabilidade do acesso ao PoderJudiciário) refoge à alçada de controle desta Corte Superior de Justiça.4. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. MinistroPAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011,DJe 08/08/2011 - grifei)Desse modo, por vislumbrar a coerência e correção do entendimento firmadona origem, deixo de declarar outros fundamentos, para adotar como razão de decidir a argumentaçãoutilizada na decisão atacada.Destaco que, no caso dos autos, não há ofensa ao artigo 10 do CPC, eis que apetição inicial debate expressamente o tema do interesse de agir.A título de prequestionamento, consigno ser suficiente que sejam expostas asrazões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, nãohavendo a necessidade de expressa menção a todo e qualquer dispositivo legal mencionado. Assim,não vislumbro dos argumentos deduzidos no processo qualquer outro fundamento relevante capazde, em tese, infirmar a conclusão ora adotada.Posto isso, voto por negar provimento ao recurso, confirmando a sentençapor seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais dou por transcritos, com base no art. 46 da Leinº 9.099/95, combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/2001, somados aos argumentos oraexpendidos.Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios noimporte de 10% sobre o valor corrigido da causa, conforme previsão do artigo 55, segunda parte, da Lei nº9.099/95, observada a concessão de justiça gratuita.É o voto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente